Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744370-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: WALDIR FONSECA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO, PELO STF, DO RE 1.101.937 (TEMA 1.075). CAPÍTULO IMPUGNADO, PELA PARTE AGRAVADA, EM CONTRAMINUTA. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. IMPROPRIEDADE FORMAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA. II - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. III - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DO FORO ONDE TEM SEDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. IV – PROVA PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IV.1 - PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DE PRODUÇÃO DEFERIDA, MAS SEM DELIBERAÇÃO DEFINITIVA QUANTO A QUEM DEVA CUSTEÁ-LA. ÔNUS DE REGRA IMPUTÁVEL À PARTE QUE REQUEREU A PROVA TÉCNICA. IV.2 - JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MARCO ESTABELECIDO PELA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. IV.3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTO FÁTICO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SERÁ A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA QUE INDEPENDENTE DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte que serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado; razões essas que favorecem a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. No entanto, mostra-se incabível essa via à análise de reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a suspensão do curso da demanda até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao RE 1.101.937 (Tema 1.075). Pedido formulado em contraminuta. Inconformismo de inadmissível exame. 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 3. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Entendimento conforme a orientação expressa nos Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 4. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, o autor pode escolher o foro no qual está estabelecida a sede do demandado, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 5. É suficiente a citação válida no processo de conhecimento para constituir em mora do devedor, pessoa responsável por satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva. Não há que se falar em consistir a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura o marco inicial para efetiva constituição em mora do devedor, porque antes, na demanda coletiva, o legitimado para a promover seria terceiro, que não poderia constituir em mora o devedor no tocante ao credor que, individualmente, promove a execução. Isso porque o terceiro legitimado para promover a ação coletiva atua por meio de substituição processual, em nítida legitimação extraordinária, conferida pela lei para viabilizar a propositura de demandas de interesse da coletividade, consoante previsão do art. 18 do CPC, e a atuação desse legitimado confere benefício ao autor do cumprimento individual do pronunciamento coletivo, porque o exercício da faculdade processual encontra lastro na substituição processual da parte. 6. Arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que a ausência de pagamento voluntário dentro do prazo acarretará o acréscimo de honorários advocatícios em percentual de 10%. Logo, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação da parte executada” (Súmula 517/STJ). Inaplicável, assim, a regra do art. 85, § 8o, do CPC, para fixação de verba honorária nessa fase procedimental. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos o 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade do chamamento ao feito dos entes federais União e Bacen, haja vista terem sido condenados, solidariamente, com o Banco do Brasil. Alega que o instituto do chamamento ao feito pode ser aplicado no presente caso, ainda que se cuide de liquidação em cumprimento de sentença provisório, porquanto seria de interesse dos litisconsortes. Aduz que, em face do exposto, a competência para apreciar a demanda seria da Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que "Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo c. STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997" e que "Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante ao agravado", de modo que "particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil S.A. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos" (ID 25165046, pág. 3). Assim, rever tais assertivas demandaria reexame de matéria fático-probatórias, o que é vedado, na via eleita, pelo óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003